Tribunal: STF
Processo: ARE 1413386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA DOS RÉUS ' CRIMES DE ESTUPROS PRATICADOS CONTRA 02 (DUAS) VÍTIMAS MENORES DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. FATOS OCORRIDOS EM 2006. APLICÁVEL A LEI MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS. DOSIMETRIA REFEITA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.



    I. Consta na denúncia que em 22/01/2016, os réus, em comunhão de desígnios, renderam 03 vítimas (um rapaz e duas adolescentes), estuprando essas últimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.



    II. O Juízo da 1ª Vara Crime de Alagoinhas condenou José Hunaldo a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 226, "I", ambos do CP. Condenou, também, o réu Paulo Roberto a uma pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelas práticas dos crimes de estupro (art. 213 c/c arts. 226, I; 71, todos do CP) praticado contra a vítima Geissiane, e de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c arts. 226, I; 71, todos do CP) praticado contra a vítima Clarice. Sentença condenatória exarada em 14/01/2014.



    iii. A Defesa requer, preliminarmente, seja declarada a decadência do direito de representação, bem como extinta a punibilidade em relação ao crime praticado contra a vítima Clarice, sob o argumento de deficiência da representação. No mérito, requerem a absolvição, por ausência de provas e inexistência de reconhecimento pessoal dos acusados. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese de crime único; redução das penas bases ao mínimo legal; exclusão da causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP; concessão do direito de recorrerem em liberdade e realização da detração penal.



    IV. Impossibilidade de absolvição. Vislumbra-se que os depoimentos realizados em Juízo pelas vítimas e testemunha, sob o crivo da ampla defesa e contraditório são precisos, firmes e uníssonos quanto à conduta dos réus, estando em absoluta conformidade com as demais provas produzidas na fase inquisitorial. Materialidade delitiva comprovada mediante laudos periciais que atestaram desvirginamento recente das vítimas.



    v. Preliminares rejeitadas, por ausência de fundamentação plausível. No mérito, mantida a condenação de José Hunaldo pelo crime previsto no art. 213 c/c arts. 226, I, ambos do CP. Modificada a condenação do réu Paulo Roberto para o crime previsto no art. 213 c/c 226, I e 71, parágrafo único, do Código Penal.



    VI. Os crimes foram cometidos em 22/01/2006, antes da vigência da referida Lei, devendo ser considerada a Lei vigente à época do fato, posto que mais benéfica aos réus.



    VII. Pena definitiva de José Hunaldo redimensionada para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    VIII. Apelo de Paulo Roberto. Acolhida a tese de crime único sustentada pela Defesa, por se tratar de inovação benéfica, "novatio legis in mellius", a Lei nº 12.015/2009 alcança todos os fatos anteriormente à sua vigência. Na hipótese dos autos, considerando que a vítima Geissiane foi submetida à conjunção carnal e atos libidinosos diversos (sexo oral; anal), no mesmo contexto fático, deve ser reconhecida a hipótese de crime único. Nesse sentido: (STJ; HC 441523/BA, Rel. Min. JOEL PACIORNICK, 5ª Turma, DJe 11/6/2019).



    VIII- Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes praticados por Paulo Roberto em relação às vítimas, importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estupro praticados contra vítimas distintas, desde que, preenchidos cumulativamente os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Nesse sentido: (STJ; 5ª Turma; HC622131/SP; Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca; Julgado em 02/02/2021).



    IX- É imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71, do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie, não sendo necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, é suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.



    X- In casu, o crime de estupro perpetrado por Paulo Roberto contra ambas as vítimas, ocorreram nas mesmas condições de lugar, tempo e modo de execução, essas sofreram coação mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, devendo incidir, portanto, a continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, devido aos seguintes requisitos: a) crimes dolosos; b) estupros praticados contra vítimas diferentes; c) cometidos com emprego de violência ou grave ameaça.



    XI- Modifico a condenação do réu Paulo Roberto Góis, pela prática dos delitos previstos nos arts. 213, caput c/c 226, I e 71, parágrafo único, todos do Código Penal. A pena prevista para o crime de estupro à época dos fatos era de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, considerando que a vítima Clarice tinha 12 (doze) anos de idade.



    XII- Na primeira fase, justificadamente o Juízo a quo valorou como negativas a "conduta" e as "conseqüências do delito", devendo a pena base ser estabelecida em 05 (cinco) anos, 05 meses e 05 (cinco) dias de reclusão. Excluindo-se os "motivos" porque inerente ao próprio tipo (satisfação da lascívia) e a "personalidade" por necessitar de um apoio técnico, de profissional da área, para ser considerada desfavorável. Na segunda fase não concorrem atenuantes/agravantes.



    XIII- Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, elevando a pena no patamar de Œ (um quarto) diante do concurso de pessoas, conduzindo-a para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, vez que as vítimas foram rendidas e abordadas por 02 (dois) sujeitos armados. Elevo, ainda, a reprimenda no dobro, considerando o intenso sofrimento suportado pelas vítimas virgens à época dos fatos, bem como as regras do art. 59, do CP; respeitando-se o limite do triplo estabelecido no ar. 71, parágrafo único, do CP, restando definitiva em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.



    XIV- Determino ao Juízo da Execução, em face do seu grau mais elevado de consolidação das informações, que, de imediato, afira a eventual detração penal para fins de modificação do regime prisional, a partir do desconto referente ao exato tempo de prisão provisória cumprido pelos apelantes e demais circunstâncias a serem consideradas, em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    XV- Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. XVI- Apelos conhecidos e providos, em parte, redimensionando-se a pena definitiva de José Hunaldo para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. E, a do apelante Paulo Roberto Góis para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente